Tribunal: TCU
Processo: 007.146/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra deliberação que julgou irregulares as contas de diversos responsáveis, com condenação em débito e multa, além de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregulares relacionadas à aquisição de cartilhas destinadas à execução de programas educacionais da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Antônio Carlos Carvalho de Sousa, Cícero Rainha de Oliveira, Clovis Antônio Pereira Fortes, Flávio Teixeira Duarte, Espólio de Homero Alves Pereira, José Antônio de Ávila, Marilene Mendes da Silva, Normando Corral, Orlando Ferreira Bravo Neto, Otávio Bruno Nogueira Borges, Silvano Carvalho, Texto e Mídia Comunicações e Editora Ltda. e Idelson Alan Santos contra o Acórdão 1704/2017-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 2076/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso manejado por Idelson Alan Santos, por ausência de interesse recursal, em virtude da inexistência de sucumbência; 9.2. conhecer dos recursos de reconsideração dos demais recorrentes, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito: 9.2.1. dar provimento parcial aos recursos de Cícero Rainha de Oliveira, Marilene Mendes da Silva, Orlando Ferreira Bravo Neto e Silvano Carvalho, no sentido de retirar o nome Cícero Rainha de Oliveira, Marilene Mendes da Silva e Orlando Ferreira Bravo Neto do subitem 9.6 da deliberação recorrida, afastando a multa a eles aplicada com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva; 9.2.2. manter a aplicação da multa com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 aplicada ao Sr. Otávio Bruno Nogueira Borges, de modo a dar a seguinte redação ao subitem 9.6 do acórdão ora recorrido: "9.6. aplicar ao Sr. Otávio Bruno Nogueira Borges a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 , com a com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor"; 9.2.3. dar provimento parcial aos recursos de Cícero Rainha de Oliveira e Orlando Ferreira Bravo Neto, de maneira a excluir os seus nomes do subitem 9.10 da deliberação recorrida, afastando a sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva; 9.2.3. negar provimento aos recursos dos demais recorrentes: Antônio Carlos Carvalho de Sousa, Clovis Antônio Pereira Fortes, Flávio Teixeira Duarte, Espólio de Homero Alves Pereira, José Antônio de Ávila, Normando Corral, Otávio Bruno Nogueira Borges e Texto e Mídia Comunicações e Editora Ltda., mantendo-se inalterados todos os subitens da deliberação recorrida, exceto os subitens 9.6 e 9.10; 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República e à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado de Mato Grosso, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. informar à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.